Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704585-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS AGRAVADO: VALDEMAR ZAIDEN FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DOS REIS e VIVIANE MARIANO REIS (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0706607-86.2018.8.07.0001, proposta por VALDEMAR ZAIDEN FILHO em desfavor dos agravantes, indeferiu a impugnação à avaliação do imóvel. Na decisão de ID 68994615, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O presente agravo encontra-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, incluído na pauta da 24a sessão virtual, designada para o período de 07/08/2025 a 15/08/2025, conforme certidão de ID 72918469. No presente momento, os agravantes noticiam que as partes celebraram acordo extrajudicial e postulam a desistência do recurso (ID 74331362). De fato, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e homologo a desistência do recurso. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora